Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. LEGITIMIDADE DA POSSE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
2. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil-CPC, para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
3. O acervo probatório não confirma a tese da agravante. Em caso de existência de esbulho da sua propriedade, é necessária instrução processual na origem para especificar as condições da transmissão da chácara realizada à agravada, já que havia procuração para agir em nome da agravante.
4. Não houve inscrição na matrícula do imóvel de quaisquer dos atos apresentados pela agravante que pudessem produzir efeitos contra terceiros - averbação do instrumento particular de compra e venda, do protesto judicial de natureza cautelar (art. 301 do CPC) ou do título judicial (art. 517 do CPC).
5. Ausente a probabilidade de direito que autorize o cumprimento da liminar de reintegração de posse, pois, em tese, a agravada detém legitimamente a posse da chácara desde o dia 30/09/2019, momento anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse que tornou litigiosa a situação fática do imóvel, o que afasta eventual incidência de fraude à execução.
6. Recurso conhecido e não provido.